Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-37.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TÍTULO DE CRÉDITO. PROTESTO DE CHEQUE PRESCRITO. INDEVIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA NAS CARACTERÍSTICAS CAMBIÁRIAS DE TÍTULO DE CRÉDITO (AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO E EXECUTIVIDADE). COBRANÇA DE TÍTULO SEM FORÇA EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO (ART. 373, I, DO CPC). DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO DA JUNTO AO CREDOR ORIGINÁRIO (ART 373, II, CPC). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial (declaração de inexistência de débito, cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais) e procedente o pedido contraposto para condená-lo ao pagamento do valor estampado na cártula de cheque no. 900094, no valor de R$ 35.000,00
2. Nas razões recursais, sustenta que o valor do cheque foi quitado junto ao credor originário (Valdimar), motivo pelo qual o protesto se revela indevido. Esclarece que o cheque foi emitido em 11/02/2021, em local diverso (Brasília) do local de pagamento (Goiânia/GO), de modo que o prazo prescricional teve início após 60 (sessenta) dias da data da emissão, em 13/04/2021, podendo ser apresentado ao Banco até o dia 13/10/2021. Assevera que o cheque foi protestado em 22/11/2021, após o prazo prescricional.
3. Afirma que uma vez prescrito, o cheque perdeu os atributos cambiários, motivo pelo qual é cabível opor exceções pessoais pertinentes da obrigação que manteve com aquele a quem destinara originariamente o título. Alega que o cheque prescrito não pode ser objeto de ação de execução de título extrajudicial ou monitória, de modo que a pretensão formulada em pedido contraposto deve ser julgada improcedente. Aduz que o protesto indevido lhe causou danos morais.
4. Requer a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito, anulando-se o protesto indevido do cheque, bem como, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugna seja reconhecida a prescrição do cheque e, consequentemente, declarado indevido o protesto. No tocante ao pedido contraposto, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão ante a inadequação da via eleita.
5. Em contrarrazões, a ré afirma que recebeu 2 cheques pós-datados para apresentação nos dias 11/03/2021 e 11/04/2021, emitidos pelo autor como pagamento de contrato de compra e venda de uma caminhonete firmado com o credor originário dos cheques (Valdimar). Aduz que o primeiro cheque foi devidamente compensado, mas o segundo, apresentado apenas no dia 14/06/2021 a pedido do Valdimar, foi devolvido (sustado).
6. O propósito recursal é definir se o protesto do cheque prescrito é indevido e enseja dano moral indenizável, bem como se, na hipótese, é aplicável o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao portador do cheque e terceiro de boa-fé.
7. Na hipótese, o autor alega que: (i) emitiu o cheque, ante a contratação de serviços para construção de imóvel; (ii) o cheque foi sustado, em razão do pagamento antecipado do débito, via transferência bancária, junto à empresa (recibo e comprovante de transferência - ID 37104189; gravações de mensagens enviadas via WhatsApp – ID 37104200 e 37104201); (iii) o cheque foi repassado à ré; e (iv) a ré, portadora da cártula, protestou o cheque já prescrito.
8. O art. 1o da Lei do Protesto Notarial (Lei 9.492/97), dispõe que: “Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”.
9. Acerca do termo “outros documentos”, o STJ, no julgamento do REsp 1.340.236/SP, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, tema 902, consolidou entendimento no sentido de que: “o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível (...)”.
10. São habilitados a protesto os instrumentos de dívidas que apresentam executividade, isto é, que viabilizam a ação de execução de títulos executivos judiciais e extrajudiciais.
11. Consoante disposto no art. 33 da Lei do Cheque (7.357/85), o portador deve apresentar o cheque ao Banco sacado dentro de 30 dias, a contar da data da emissão, em se tratando de cheque para ser pago na mesma praça, ou de 60 dias, quando se tratar de cheque emitido para pagamento em praça diversa da emissão.
12. Sobre o protesto, o art. 48 da Lei do Cheque, dispõe que o protesto deve ser feito dentro do prazo da execução cambial, o qual, de acordo com o disposto no art. 59, é de 6 meses, contados após a expiração do prazo de apresentação do título ao sacado, quando então o título perde as características cambiárias de título de crédito (autonomia, abstração e executividade) e, consequentemente, a sua executividade.
13. Logo, ao credor é facultado protestar o cheque, indicando o nome dos devedores principais (emitente e respectivos avalistas), enquanto o título se revestir dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, ou seja, enquanto não prescrita a ação cambiária executiva[1].
14. Na hipótese, verifica-se que o cheque foi emitido pelo autor em 11/02/2021 (ID 37104188) e o protesto, requerido apenas em 22/11/2021 (ID 37104186), ou seja, após o decurso do prazo para a execução cambial. Logo, indubitável que foi realizado de forma indevida, motivo pelo qual a determinação do respectivo cancelamento, é medida que se impõe.
15. Sobre o assunto, cita-se:
“4. (...) O protesto cambial apresenta, por excelência, natureza probante, tendo por finalidade precípua servir como meio de prova da falta ou recusa do aceite ou do pagamento de título de crédito. 5. De acordo com o disposto no art. 1o da Lei 9.492/97 ("Lei do Protesto Notarial"), são habilitados ao protesto extrajudicial os títulos de crédito e "outros documentos de dívida", entendidos estes como instrumentos que caracterizem prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, ou seja, documentos que propiciem o manejo da ação de execução. 6. Especificamente quanto ao cheque, o apontamento a protesto mostra-se viável dentro do prazo da execução cambial - que é de 6 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação -, desde que indicados os devedores principais (emitente e seus avalistas). Em relação aos coobrigados (endossantes e respectivos avalistas), o art. 48 da Lei 7.347/85 impõe que o aponte a protesto seja realizado no prazo para apresentação do título ao sacado. 7. Consoante decidido pela 2a Seção no REsp 1.423.464/SC, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, "sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor" (tema 945). (...)” (REsp n. 1.713.130/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 12/3/2020.)
16. No tocante à declaração de inexistência da dívida e ao pedido contraposto, necessário mencionar que na ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei do Cheque faz-se imperiosa a demonstração da causa debendi, considerando, para tanto, o fato de o cheque ter perdido sua natureza cambial, como no caso concreto.
17. Na espécie, o autor esclarece a relação causal originária (cheque emitido ante a contratação de serviços para a construção de imóvel) e comprova a quitação do valor do cheque junto ao credor originário (IDs 37104189, 37104200 e 37104201), fazendo, portanto, prova de seu direito (art. 373, I, CPC). Demais disso, depreende-se que o autor não recuperou o cheque após a quitação baseado em relação de confiança, que não foi honrada pelo credor originário.
18. A ré, por sua vez, não negou os fatos relacionados à causa debendi, nem apresentou motivos capazes de desconstituir a pretensão autoral ou impor dúvida quanto ao almejado, deixando, portanto, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que acarreta à inevitável declaração de inexistência do débito e, consequentemente, a improcedência do pedido contraposto.
19. O reconhecimento do dano moral decorrente de protesto irregular de título de crédito, está atrelado à comprovação do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial. Isso porque, se a dívida consubstanciada no título for passível de cobrança por vias alternativas, que não a execução, não há se falar em abalo de crédito apto a ensejar a caracterização do dano moral, pois o emitente permaneceria na condição de devedor[2].
20. No entanto, no caso dos autos, os documentos apresentados pelo autor, em especial o recibo/comprovante de transferência (ID 37104189) e as gravações de mensagens enviadas via WhatsApp (ID 37104200 e 37104201), demonstram que a emissão do cheque decorreu da contratação de serviços para construção de imóvel, e foi sustado, em razão do pagamento antecipado do débito, via transferência bancária, junto à empresa.
21. O protesto extemporâneo de título decorrente de dívida quitada é apto a ensejar a responsabilização da ré por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação.
22. Considerando as circunstâncias da lide, as peculiaridades do caso sob exame e a capacidade econômica das partes, tenho como razoável e proporcional a condenação da parte ré no pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais, em favor do autor.
23. Ante o exposto, dá-se parcial provimento do recurso para (i) declarar a inexigibilidade do débito consubstanciado no cheque mencionado na inicial; (ii) determinar que a ré proceda o cancelamento do protesto indevido, efetivado após o pagamento do cheque e do decurso do prazo para a execução cambial; e (iii) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.
24. Recurso conhecido e parcialmente provido.
25. Sentença reformada para (i) declarar a inexigibilidade do débito consubstanciado no cheque emitido pelo autor (no. 900094); (ii) determinar que a ré proceda o cancelamento do protesto indevido (no 292697), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno; e (iii) condenar a parte ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de reparação do dano moral, acrescido de juros de mora, a partir do protesto (evento danoso - art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), e de correção monetária, pelo INPC, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
26. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Nesse sentido: REsp 1.423.464/SC, 2a Seção, DJe de 27/05/2016, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Em igual sentido, confiram-se os seguintes julgados: AgRg no REsp 1.326.087/SP, 3a Turma, DJe de 15/04/2016; REsp 1.297.797/MG, 3a Turma, DJe de 27/02/2015 e REsp 1.231.856/PR, 4a Turma, DJe de 08/03/2016
[2] (REsp n. 1.713.130/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 12/3/2020.)